Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS DE BARROS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Antecipação de Tutela) no 0001579- 57.2012.8.11.0041, manejado por CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, rejeitou a impugnação a penhora de valores de valores bloqueados junto a conta poupança do Agravante.
O agravante aduz, em síntese, que o feito na origem tem por objetivo a satisfação de crédito, com cálculo atual no importe de R$ 5.957,91, sendo requestado pelo agravado o bloqueio online de ativos financeiros do agravante.
Sustenta que o bloqueio via Sistema Sisbajud restou exitoso nas quantias de R$ 3.173,35 no Banco Sicredi e R$ 2.784,56 na Caixa Econômica Federal.
Defende que “pugnou pela liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança (DOC. 05), porém o pleito foi negado pelo Juiz de primeiro grau (DOC. 12), sendo que em sua decisão de forma equivocada libera 70 % (setenta por cento) do valor referente ao salário, todavia, em nenhum momento é mencionado salário nos autos, mas sim quantia depositada em poupança”.
Ressalta que são impenhoráveis, entre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários -mínimos, hipótese em que a espécie se enquadra, sendo necessária a baixa de bloqueios realizados com a consequente liberação dos valores, sob pena de patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal.
Requesta a concessão de liminar inaudita altera pars, para antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com fito de suspender o levantamento dos valores bloqueados, o que poderá acarretar danos irreparáveis a agravante.
Salienta que o agravante é aposentado pelo INSS, incapacitado para o trabalho, consoante documentos anexos, sendo os valores bloqueados necessários para sua mantença e tratamento de sua saúde.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para “deferir a tutela no sentido de suspender o levantamento dos valores bloqueados até o seu provimento final”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos que acompanharam a petição de ID. 117636994, não há como impor o pagamento das custas na esfera recursal. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, para o presente recurso.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que são consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Inquestionável, assim, que a dinâmica social e a necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários/proventos, desde que respeitadas as necessidades alimentares do servidor, motivo pelo qual filio-me à tese da possibilidade da referida penhora dos proventos no limite de 30% (trinta por cento).
Logo, a penhora online recaíra sobre 30% (trinta por cento) do valor efetivamente penhorado, devendo o restante ser devolvido a parte executada.
Extrai-se dos autos que o valor penhorado foi de R$ 5.957,91 (cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), assim, a penhora de 30% do valor mencionado seria na importância de R$ 1.787,37 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos).
Desta forma, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 71468515, para liberar 70% (setenta por cento) do valor referente ao salário, ou seja, DETERMINO a liberação do montante de R$ 4.170,53 (quatro mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte executada, José Carlos De Barros, conforme dos dados bancários informados.
Transitada em julgada a presente decisão, autorizo a transferência dos valores (30%) ao exequente, com a expedição do respectivo alvará judicial. (...) (ID. 115009955 - Pág. 5).
Importa ainda destacar que, o MM. Juiz a quo consignou que o levantamento do valor residual bloqueado será expedido após o trânsito em julgado do decisum recorrido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário